Tribunal: TJDFT
Processo: 0717758-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE ROUBO E CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGADA CONEXÃO PROBATÓRIA. CONTINUAÇÃO DE DILIGÊNCIA INVESTIGATIVA PARA APURAR O CRIME PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES JÁ JULGADO. SÚMULA 235 DO STJ. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

1. O art. 76, incisos I a III, do Código de Processo Penal define as hipóteses em que a competência será determinada pela conexão.

2. A conexão entre os crimes de roubo e tráfico de entorpecentes do caso em análise já foi decidida e julgada em outros autos. Assim, uma vez afastada a conexão, com determinação do retorno dos autos referente ao crime patrimonial para o juízo criminal, qualquer diligência investigativa remanescente ao crime contra o patrimônio também deve ser dirimida pelo juízo comum.

3. Conforme entendimento sumulado do STJ, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

4. Conflito de competência julgado procedente para declarar a competência do juízo suscitado – 1a Vara Criminal de Ceilândia.